Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID19. FORÇA MAIOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Contradição. Não obstante as alegações da embargantes no sentido de que a Turma incidiu em julgamento extra petita, o recorrente, no item 32 da peça recursal, insurge-se contra o ponto da sentença que determina a indenização em dinheiro, forma diversa de aquisição da passagem. Assim, não há a nulidade apontada, o que caracterizaria contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.